Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700999-08.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLANE GOMES FERREIRA AGRAVADO: MARIA EDILEUZA DE CARVALHO VIEIRA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0701336-13.2016.8.07.0019, junto ao Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas/DF, que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada-agravada nos cadastros de proteção ao crédito. O agravante defendeu que é cabível a inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, conforme art. 782, § 3o, do CPC, o qual se aplicaria supletivamente. Requereu a reforma da decisão, determinando-se a inscrição do nome da devedora. Não houve pedido de liminar. Relatei. Decido. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que se trata de recurso não previsto pela Lei 9.099/95. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (súmula 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Assim, é que o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, estabelecido no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei. No caso, trata-se de cumprimento de sentença, em que o juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão: “Trata-se de processo extinto pelo fato de as tentativas para localizar crédito em favor da parte autora restarem infrutíferas (sentença ID 26574246). A parte exequente solicitou que fossem expedidos ofícios restritivos de crédito (ID 64542518). INDEFIRO os pedidos retro, pois é facultado a parte credora levar a protesto nos termos do art. 517 do CPC. O exequente não trouxe elementos concretos que indiquem a efetiva alteração da situação patrimonial da parte devedora. Assim, tornem os autos ao arquivo.” O art. 782, § 3o, do CPC dispõe que o juiz pode determinar, não estando, portanto, obrigado. Assim, é uma faculdade do juiz, dentro do caso concreto, aferir a adequação da medida, para que a intervenção na esfera jurídica do devedor se mostre apta a atingir o objetivo almejado, sob pena de infringir o princípio da proporcionalidade. Dessa forma, verifica-se, pelo teor da decisão, que não há qualquer incorreção nela, uma vez que, não obstante a aplicação supletiva do CPC aos procedimentos adotados na Lei 9.099/95, o ato de negativação do nome do devedor pelo juiz não é obrigatório. Nesse sentido, analisando o caso concreto não há que se falar em perigo de dano ao agravante, uma vez que a inclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito não garante o cumprimento da obrigação. Ademais, a agravante-credora tem às mãos, caso não consiga o cumprimento voluntário da obrigação, a opção de levar a protesto a decisão transitada em julgado, nos termos do art. 517 do CPC, conforme exarado na decisão de origem. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 10, incido V, do RITRJEDF, não conheço do recurso de agravo, inadmitindo seu processamento. Intime-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2020 11:47:20. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator